Tribunal: STF
Processo: AI 589115
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
não enseja apreciação em recurso extraordinário.
De mais a mais,
foi conferida prestação jurisdicional adequada, embora em sentido
contrário aos interesses da agravante, não se configurando o alegado
 cerceamento de defesa.
Incide, ainda, o óbice das Súmulas 282, 356
 e 636 do STF.
Agravo desprovido.